Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-92.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000506-92.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE SOUZA SANTANA Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO COM BASE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida por servidora pública contra Município, visando o pagamento de diferenças salariais com base na Lei Municipal nº 466/93, que estabelece remuneração entre o mínimo de 02 e o máximo de 05 salários mínimos para o cargo de Chefe de Setor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) é constitucional a fixação de remuneração com base em múltiplos do salário mínimo prevista na Lei Municipal nº 466/93; e (ii) quais os índices aplicáveis para a atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A vedação constitucional à vinculação do salário mínimo "para qualquer finalidade" (CF, art. 7º, IV) não proíbe a utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor da remuneração de servidores públicos, mas apenas como indexador econômico, conforme entendimento do STF (ADPF 149). 4 - Comprovado o exercício do cargo de Chefe de Setor com remuneração abaixo do piso estabelecido na legislação municipal (02 salários mínimos), é devido o pagamento das diferenças salariais, inclusive reflexos sobre férias e décimo terceiro salário. 5 - Quanto aos consectários legais, aplica-se até 08/12/2021 o decidido pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, e a partir de 09/12/2021, por força da EC 113/2021, o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI, e art. 7º, IV; EC 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 466/93. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 149, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022; STF, RE 870947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1495146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/02/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000506-92.2015.8.05.0034, sendo parte Apelante CRISTIANE SOUZA SANTANA e parte Apelada MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA